Tribunal: TJSP
Processo: 2023186-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade da cobrança de remuneração para a realização de obras para a travessia subterrânea de esgoto nas faixas de domínio em ferrovias administradas pela empresa ré – Irresignação contra a decisão agravada que deferiu pleito de tutela de urgência, consistente na determinação de que a empresa ré, ora agravante, se abstenha de condicionar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade da cobrança de remuneração para a realização de obras para a travessia subterrânea de esgoto nas faixas de domínio em ferrovias administradas pela empresa ré – Irresignação contra a decisão agravada que deferiu pleito de tutela de urgência, consistente na determinação de que a empresa ré, ora agravante, se abstenha de condicionar a autorização requerida pela Sabesp para a travessia subterrânea de esgoto, situada no km. 121 + 268 m trecho Samaritá-Cajati, Município de Praia Grande, à cobrança de remuneração referente à utilização da faixa de domínio – Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que há perigo na demora da prestação jurisdicional – Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000761587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2023186-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante RUMO
S/A, é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2023186-23.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 24573
VOTO N.o 24.573
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023186-23.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGRAVANTE: RUMO S/A
AGRAVADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SABESP
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexigibilidade da cobrança de remuneração para a realização de
obras para a travessia subterrânea de esgoto nas faixas de domínio
em ferrovias administradas pela empresa ré Irresignação contra a
decisão agravada que deferiu pleito de tutela de urgência,
consistente na determinação de que a empresa ré, ora agravante, se
abstenha de condicionar a autorização requerida pela Sabesp para
a travessia subterrânea de esgoto, situada no km. 121 + 268 m
trecho Samaritá-Cajati, Município de Praia Grande, à cobrança de
remuneração referente à utilização da faixa de domínio Estão
presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão
da tutela de urgência, tendo em vista que há perigo na demora da
prestação jurisdicional Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com
pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto da decisão que, nos
autos da ação declaratória de inexigibilidade, concedeu a tutela provisória de
urgência para determinar à empresa ré, ora agravante, que se abstenha de
condicionar a autorização requerida pela Sabesp para a travessia subterrânea
de esgoto, situada no km. 121 + 268 m trecho Samaritá-Cajati, Município de
Praia Grande, à cobrança de remuneração referente à utilização da faixa de
domínio, até julgamento definitivo da presente ação ou nova determinação
judicial em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2023186-23.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 24573
A
agravante
aduz,
em
síntese,
ausência
dos
requisitos para concessão da tutela de urgência, com previsão no artigo 300
do Código de Processo Civil, sustentando a legalidade da cobrança em
questão, nos termos do artigo 11 da Lei no 8.987/95, da cláusula décima, IV
do Contrato de Concessão e do artigo 4o, §§3o e 4o da Resolução no 2695/08
da ANTT.
Em sede de análise preliminar, foi negado o efeito
suspensivo (fls. 109/110).
Contraminuta a fls. 118/127.

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O
presente
agravo
de
instrumento
aborda
precipuamente matérias que não podem ser analisadas no âmbito cognitivo
restrito deste recurso, sob pena de supressão de instância.
Assim, limitar-se-á o voto à prestação da tutela
jurisdicional a respeito da reforma da decisão agravada.
Consoante dispõe o art. 300 do CPC, o juiz poderá
antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido
inicial, desde que existindo prova inequívoca, convença-se da verossimilhança
da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
E, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC
para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que há perigo na
demora da prestação jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2023186-23.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 24573
No caso em análise, destaca-se que a Suprema
Corte, em sede de Repercussão Geral, já decidiu pela inconstitucionalidade da
cobrança de taxa para o uso e ocupação de solo por concessionárias de
serviço público, notadamente, no RE no 581.947/RO, de relatoria do Ministro
Eros Grau, DJ 27.8.2010; e, conforme constou na r. Decisão, ora atacada:
“se ao final do processo se concluir pelo cabimento
da imposição da verba discutida nestes autos, a cobrança poderá ser
realizada posteriormente, sem prejuízo à realização imediata da obra
de expansão da rede de esgoto”.
Assim, não se vislumbra, portanto, motivo para
desconstituição da r. decisão impugnada, que não encerra solução teratológica
ou ilegal, inexistindo motivo para sua reforma.
Impende aguardar o julgamento da lide, quando, à
luz do contraditório e após instrução, a pretensão será analisada com a devida
profundidade, subsistindo, por ora, a presente situação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida a r. decisão tal como proferida.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator